Tribunal: TJMT
Processo: 1009281-97.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009281-97.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON DA CRUZ SOARES - CPF: 072.074.591-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN TCHARLEY BEZERRA DA CRUZ - CPF: 035.889.001-28 (ASSISTENTE), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – APELADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PLEITO ALTERNATIVO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 872.907/SC) E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
V. G.

HC
203647 AGR E RHC 219143 AGR) – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 1009281-97.2022.8.11.0037, em que condenou o acusado Maicon da Cruz Soares, pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito. (Id.

183433870)

Nas razões recursais, a defesa requer a readequação da pena do apelado, para afastar a aplicação da diminuição prevista no §4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06; caso não entendam dessa forma, almeja uma redução menor da que foi fixa na sentença. (Id. 183433885)

Em contrarrazões, a defesa do acusado manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 183433888)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 184018968/184090695)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06) – Possibilidade – Quantidade e acondicionamento da droga apreendida – Enunciado 30 TJ/MT – Dedicação à atividade criminosa –

Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 1009281-97.2022.811.0037, na qual
Maicon da Cruz Soares
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006
.

Narra a denúncia:

“[...] No dia 07 de novembro de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Guariroba, no 1842, Bairro Padre Onesto Costa, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MAICON DA CRUZ SOARES trazia consigo e guardava
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
13,16g
(treze gramas e dezesseis centigramas) de
cocaína
, fracionada em 48 (quarenta e oito) porções,
86,99
(oitenta e seis gramas e noventa e nove centigramas) de
maconha
, fracionada em 48 (quarenta e oito) porções, e
141,56g
(cento e quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de
maconha
, fracionada em 3 (três) pedaços, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.104671596), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.012166-01 (Id.104671605, Págs. 01/06), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe de Força Tática estava em patrulhamento de rotina pelo Bairro Padre Onesto Costa e perceberam que o denunciado, ao avistar a viatura no local, dispensou alguns objetos ao solo, fato esse que levou os agentes a realizarem a abordagem.

Durante a busca pessoal e no local, os agentes lograram êxito em localizar 10 (dez) porções de substâncias análogas de cocaína.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o denunciado
MAICON DA CRUZ SOARES
relatou que em frente ao local onde estava era a sua residência e que lá havia mais entorpecentes.

Em seguida, o denunciado autorizou a entrada e mostrou que em quarto, dentro do guarda-roupas, havia uma bolsa de mão vermelha, que possuía em seu interior mais porções de cocaína e maconha, como também 1 (uma) balança digital, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.103376842). [...]”
(Id. 183433846)

Em suas razões, o Órgão Ministerial busca o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, por entender que o apelado não preenche os requisitos autorizadores da benesse. Alternativamente, requer seja aplicada menor redução da que foi fixada pelo magistrado
“a quo”
quando proferiu o édito condenatório.

Para realizar a análise do pleito, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“[...] Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido, para
condenar
MAICON DA CRUZ SOARES, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Passo
à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2a Fase

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3a Fase

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT,
diminuo
a pena em dois terços, pois é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa (Súmula Vinculante 139 STF).

Assim, perfaz-se o total de
1 ano e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa
, pena esta que
torno
definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.

Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44, I, §2o do CP,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser indicadas pelo juízo da Execução penal. [...]”
(Id. 183433870)

Entendo que o recurso ministerial comporta provimento, no pleito sucessivo.

É de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

[...] A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). [...]
(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019)

No presente caso, o magistrado singular aplicou a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 em sua fração máxima (2/3), fundamentando a sua decisão pelo fato de o paciente preencher os requisitos necessários.

Entretanto, extrai-se dos autos que o paciente foi preso com
48 (quarenta e oito) porções de cocaína
, com massa bruta de 13,16g (treze gramas e dezesseis centigramas),
48 (quarenta e oito) porções de maconha
, com massa bruta de 86,99g (oitenta e seis gramas e noventa e nove centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso de 141,56g (cento e quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, conforme laudo de constatação no 210.2.04.2022.012166-01 (Id. 183433831), além de valores em moeda corrente e uma balança de precisão (Id. 183433822).

Embora a quantidade do entorpecente apreendido não seja apto, no caso, a afastar a figura do tráfico privilegiado, além do que, sendo o recorrido primário, sem antecedentes, bem ainda, não existir provas nos autos apontando que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo que a variedade do entorpecente, a forma de acondicionamento e a apreensão de valores em moeda corrente e petrecho utilizado na mercancia (balança de precisão), são elementos aptos a modular a fração da causa especial de diminuição de pena.

É cediço que o legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A fração de 2/3 (dois terços) deve beneficiar aquele traficante que é preso com poucas porções e, eventualmente certo valor em dinheiro, mas sem qualquer petrecho utilizado no preparo e embalo da droga.

In casu
, entendo que a fração do tráfico privilegiado deve ser modulada, pois, não há como se aplicar a fração máxima a favor do agente que foi preso com 96 (noventa e seis) porções de entorpecente (maconha e cocaína), além de 03 (três) porções maiores, pesando apenas estas últimas 141,56g (cento e quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas. O agravante foi flagrado dispensando uma sacola contendo 240g de maconha, dividida em cinco porções, bem como uma balança de precisão, ao avistar a guarnição policial. A defesa pleiteou a desclassificação para uso pessoal ou a aplicação de redutor de pena na fração máxima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal ou na aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na fração máxima (2/3). III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5a Turma, que veda o reexame de provas em habeas corpus. 4. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa, não havendo flagrante ilegalidade. 5.
A quantidade de droga apreendida e a apreensão de balança de precisão justificam a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/2, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 872.907/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

(negritou-se)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida.
(HC 203647 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 08/09/2021, Publicação: 21/10/2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343, DE 2006. MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE PARA AFASTAMENTO. 1. O afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006, exige fundamentação idônea, sendo insuficientes meras suposições no sentido da habitualidade delitiva. 2. Embora a natureza e a quantidade da droga sejam elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 219143 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 17/03/2023)

Dessa forma, entendo que a fração de 1/2 (metade) para a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é razoável e proporcional ao caso.

Assim, necessária a readequação da dosimetria de
Maicon da Cruz Soares
.

Mantenho inalterada a pena-base e a pena em formação, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, todavia, utilizo a fração de 1/2 (metade), obtendo a pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”
do Código Penal.

Conservo a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I e § 2o do Código Penal.

Por todo o exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, no sucessivo, para readequar a fração do artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 para 1/2 (metade), obtendo a pena definitiva de
Maicon da Cruz Soares
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e mantenho incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025